Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de roubo mediante concurso de pessoas e com emprego de arma branca quando as firmes declarações da vítima e da testemunha e o reconhecimento pessoal fotográfico formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II - O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, somente poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada.
III - Diante da ressalva disposta no inc. II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento pessoal será realizada “sempre que possível”, ou seja, não é obrigatória.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
VI - Recurso conhecido e não provido.